Tribunal: TJBA
Processo: 8053758-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053758-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KAROLINE AMARAL DANTAS DE MACEDO

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO FIGUEIREDO BARBOSA

AGRAVADO: MICHELE DE SOUZA CORDEIRO

Advogado(s)
:
ROBERIA SAIONARA SENA DA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO EM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO CDC A MÉDICO QUE ATUA COMO PREPOSTO DO HOSPITAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO MEDIDA LEGÍTIMA E FUNDAMENTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de suposto erro médico, reconheceu a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré, composta por hospital e pela médica ora Agravante, com fundamento na maior facilidade de produção da prova contrária aos fatos alegados na inicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em desfavor da médica (pessoa física) que prestou atendimento à paciente no ambiente hospitalar. Discute-se: a) a caracterização da relação jurídica entre a paciente e a médica como sendo de consumo, para fins de incidência do microssistema consumerista; e b) a presença dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a hipossuficiência técnica da consumidora.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre o paciente e a entidade hospitalar, bem como com os médicos que integram seu corpo clínico, enquadra-se no conceito de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A médica, ainda que profissional liberal, ao atuar no contexto da prestação de serviços de saúde fornecidos pelo hospital, integra a cadeia de fornecimento, sendo irrelevante para o consumidor a natureza do vínculo jurídico existente entre a profissional e a instituição.

A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de culpa. Contudo, tal especificidade quanto à responsabilidade de mérito não afasta a aplicabilidade das demais normas protetivas do CDC, incluindo as de natureza processual, como a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, mas faculdade do julgador, a ser deferida quando constatada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Em demandas que versam sobre erro médico, a hipossuficiência técnica da parte paciente é manifesta, dada a evidente assimetria de conhecimento técnico-científico em relação ao profissional de saúde e à instituição hospitalar, o que justifica a redistribuição do encargo probatório para facilitar a defesa do seu direito e equilibrar a relação processual.

A medida de inversão do ônus probatório não se traduz em julgamento antecipado de mérito nem impõe a produção de prova diabólica. Trata-se de uma regra de instrução que visa garantir a paridade de armas, transferindo o encargo de provar à parte que detém melhores condições técnicas e informacionais para elucidar os fatos, assegurando, por outro lado, à Agravante o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa para demonstrar a correção de sua conduta profissional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre paciente, hospital e o médico integrante de seu corpo clínico caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que todos integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde. 2. A inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade civil por erro médico é medida cabível, com base no artigo 6º, VIII, do CDC, quando evidenciada a hipossuficiência técnica do paciente em comprovar a falha na prestação do serviço, cabendo ao profissional e/ou à instituição hospitalar demonstrar a ausência de conduta culposa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04